Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. IMÓVEL DE TERCEIRO COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 835, I, CPC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE SEGURANÇA DOS FUNDOS PARA PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de substituição da constrição do valor R$ 1.187.518,31, pelo sistema Sisbajud pela penhora de imóvel pertencente a terceiro. 1.1. A agravante alega, em suma, que a título de boa-fé, ofertou a penhora bem imóvel pertence à Villa Aymoré Sociedade Anônima de Terrenos e Construções, que autorizou expressamente a oferta do bem através da “Carta de Anuência para Oferta de Bem Imóvel a Penhora”, que não foi aceito pela agravada.

2. De acordo com o art. 835, I, do CPC, “a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”. 2.1. Embora tenha sido juntada declaração de “anuência para oferta de bem imóvel a penhora”, não há sequer a indicação do nome de quem assina, nem a firma reconhecida. 2.2. Não restaram comprovadas informações essenciais a respeito da existência do bem, do seu atual proprietário e o real valor de mercado recente. 2.3. Nem mesmo foi apresentada a certidão de ônus ou documentos relativos ao imóvel. 2.4. De acordo com o próprio “Laudo Técnico Avaliação Imobiliária”, de 2018, apresentado pela agravante, faltam informações essenciais a respeito da propriedade do imóvel. 2.5 Destarte, tem o credor o direito à indicação de bens à penhora na ordem legal. Adotou, nosso ordenamento jurídico, a técnica da execução por graus ou por ordem (art, 835, CPC), haja vista que só se passa a cogitar da penhorabilidade de bens de determinada classe para constrição depois de exaurida a possibilidade de penhora sobre aqueles da classe imediatamente antecedente.

3. Sem a segurança da propriedade e seu valor, cabe exclusivamente ao credor aceitar ou não a garantia apresentada, o que foi rejeitado no caso em análise.

4. O juiz não pode aceitar a garantia dada sem que haja segurança jurídica necessária para o eventual pagamento, o que oferece risco ao credor de não receber, ainda mais quando se trata de mais de 4 milhões de reais, o que exige muita rigidez na avaliação da documentação do imóvel apresentada.

5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado.